Tribunal: STF
Processo: ARE 1553915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 181, p. 8):  



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - DIFERENÇAS SALARIAIS – ERRÔNEA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – EDIÇÃO DE NORMA POSTERIOR REESTRUTURANTE DOS PADRÕES VENCIMENTAIS – ULTRAPASSAGEM DE CINCO ANOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA. Na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso paradigma sobre a matéria (RE 561836/RN), as perdas salariais advindas da errônea conversão da moeda em URV, ficam limitadas à posterior edição de lei, que albergue reestruturação remuneratória dos servidores. Decorrendo mais de cinco anos entre a norma de reestruturação/recomposição e a propositura da ação pela servidora, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 



    Recurso de apelação improvido.”  



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 163, 165, § 9, II, e 169 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 212, p. 10):  



    “A Corte Tocantinense, por meio do voto condutor do Acórdão recorrido, assentou que as perdas salariais advindas da conversão da moeda em URV, ocorrida à época, ficam limitadas ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados a partir da Lei que reestrutura a categoria, conforme entendeu o STF ao julgar o RE 561836/RN. 



    A partir da interpretação acima mencionada entendeu, ainda, com base na Lei Estadual nº. 1.652/2005, que instituiu o subsídio para os servidores auxiliares do Ministério Público e demais que lhe sucederam, Lei Estadual nº 2580/2012 e Lei n º 3464/2012 (todas leis ordinárias), que a pretensão dos autores se encontra prescrita. 



    Doutos julgadores, com todas as vênias possíveis, s.m.j., a fundamentação que norteou o Acórdão recorrido é equivocada, considerando que não se está combater o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no julgado invocado, mas sim o fato de que a Lei que reestruturou a carreira dos servidores do Ministério Público do Estado do Tocantins e todas as demais que lhe sucederam são inconstitucionais.”  



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a ausência de similitude entre a matéria dos autos e o Tema 5 do STF e pela incidência dos óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 228).    



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 181, pp. 3-7): 



    “ Da prescrição. 



    O magistrado, abraçando acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 561.836/RN), pronunciou a prescrição da ação, em razão da ultrapassagem de mais de cinco anos, desde a edição de norma local que reestruturou a remuneração dos servidores (Lei nº 1.652, de 29 de dezembro de 2005), recompondo, supostamente, as perdas salariais.



    De acordo com a decisão do Supremo, em sede de repercussão geral, o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado ainda que “não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”, reconhecendo como limite temporal alternativo a existência de legislação de reestruturação financeira da carreira. (STF, AgReg no RE 829.200 BA, T2, Rel. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, julg. 23.09.2014).



    (...)



    Nesse aspecto, embora em um primeiro momento não fosse possível aferir se houve a recomposição financeira das perdas advindas da errônea conversão da moeda em URV, total ou parcialmente, ou seja, ainda que não tenha recebido, de forma imediata, o valor do salário previsto na reestruturação, como alega, inequivocamente houve a recomposição normativa das perdas salariais de 11,98%, decorrentes da errônea conversão da moeda em URV, de uma só vez, não havendo que se falar em VPNI, ou seja, parcela não recomposta das perdas. 



    Assim, deve prevalecer a sentença atacada, bem galgada no julgado de referência do Supremo Tribunal Federal (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux – julg. 26/09/2013), no sentido de reconhecer a prescrição da ação, vez que passados mais de cinco anos, desde a norma de reestruturação remuneratória (Lei nº 1.652, de 29 de dezembro de 2005), até a propositura da ação (21/09/2022).



    (...)



    Desta forma, não merecendo censura a sentença, voto no sentido de conhecer do apelo e negar-lhe provimento e os honorários advocatícios elevados para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC.”  



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:  



    ”EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DOS VALORES DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CAUSA RESOLVIDA MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – prescrição decorrente da conversão dos valores da remuneração em URV – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1296792, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03-02-2022, grifei).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. URV. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1235845 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05-03-2020, grifei).



    Ademais, ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. Reproduzo a ementa desse julgado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º,  do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente